Tribunal: STF
Processo: MS 40091
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual a impetrante requer "a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para anular o Acórdão nº 2.441/2021 – TCU - Plenário (Contas Sesc, Exercício 2003), o Acórdão nº 69/2022 – TCU – Plenário (embargos de declaração), o Acórdão nº 1.258/2023 – TCU -Plenário (recurso de reconsideração) e o Acórdão nº 1320/2024 – TCU – Plenário (embargos de declaração)". Como pedido de tutela de urgência requer a "concessão de LIMINAR para suspender de imediato os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TCU".



    2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenada a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter sido caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Alega "a prescrição quinquenal, tanto da pretensão ressarcitório como da pretensão punitiva, operou-se entre a data da citação do impetrante, em 17/05/2009, e a data da decisão condenatória recorrível, por meio do Acórdão nº 2.441/2021-Plenário, lavrado em 06/10/2021. Com isso, a prescrição em relação à impetrante ocorreu em 17/05/2014, com amparo do inciso III do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999. Alheio a isso, o TCU, em 2021, quase duas décadas depois, ainda assim, decidiu condená-la por supostas irregularidades referentes ao exercício financeiro do Sesc/AN de 2003".



    3. Em defesa da sua pretensão apresenta as seguintes razões:



    “(...) 3.18 O TCU não pode nem deve utilizar atos corriqueiros do processo como justificativa para interrupções deliberadas do prazo prescricional. No caso, utilizou mais de 10 (dez) marcos interruptivos: (i) em 27/8/2008, o Acórdão 1849/2008-Plenário, proferido no âmbito do TC 015.981/2001-2, o qual ordenou a citação dos responsáveis e o sobrestamento do processo; (ii) em 17/5/2009, a citação da impetrante, no âmbito do TC 015.981/2001-2; (iii) em 8/9/2010, o Acórdão 2.284/2010-Plenário, que ordenou a manutenção do sobrestamento do TC nº 010.117/2004-0, até que houvesse julgamento dos recursos de revisão interpostos nos processos de contas do Senac e do Sesc referentes aos anos de 2002 e 2004; (iv) em 16/4/2012, a apresentação de novos elementos de defesa pelo Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos no âmbito do TC 013.538/2005-3; (v) em 15/4/2014, a análise dos novos elementos e redução dos percentuais de sobrepreço/superfaturamento pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ) (peça 26 do TC 013.538/2005-3); (vi) em 21/8/2014, a apresentação de novos elementos de defesa pelo Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos no âmbito do TC 013.538/2005-3; (vii) em 28/4/2017, o pronunciamento da Secex-RJ sobre os novos argumentos apresentados pelo gestor (peça 37 do TC 013.538/2005-3); (viii) em 28/3/2019, por meio do Acórdão 686/2019-Plenário, no âmbito do TC 013.538/2005-3, quando o TCU concluiu a análise do superfaturamento e examinou as questões envolvendo os novos elementos apresentados; (ix) em 25/8/2020, o levantado o sobrestamento dos autos do TC nº 010.117/2004-0, com o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico sobre o mérito da prestação de contas do Sesc-AN relativa ao exercício de 2003 (peça 228); e (x) em 6/10/2021, com a prolação da decisão condenatória materializada no Acórdão nº 2.441/2021- Plenário.”



    4. Cita precedentes e, para justificar o pedido de tutela de urgência, menciona que o “perigo de dano e o risco de ineficácia da medida também estão demonstrados, visto que os artigos 23 e 24 da Lei nº 8.443/1992 (LOTCU) dispõem que as decisões do TCU, de que resultem imputação de débito ou cominação de multa, tornam a dívida líquida e certa e têm eficácia de título executivo, com todos os consectários e restrições daí decorrentes, como a inserção do CNJP da impetrante em órgãos de proteção ao crédito, a inscrição no CADIN, o protesto e o ajuizamento de execuções civis ou fiscais”.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    6. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    7. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    8. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator